Tribunal: TJES
Processo: 5003994-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sem registro na ANVISA
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003994-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros

AGRAVADO: TATIANA HENRIQUE DOS SANTOS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL SEM REGISTRO NA ANVISA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REQUISITOS PARA CONCESSÃO JUDICIAL PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Guarapari e pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o fornecimento do medicamento Canabidiol 200mg/ml à parte agravada, menor diagnosticado com TEA, TDAH, retardo mental e epilepsia. Os agravantes sustentam a incompetência da Justiça Estadual, nulidade da decisão por ausência de consulta ao NATJUS e afronta à jurisprudência vinculante do STF. Requerem o sobrestamento da decisão e a posterior reforma, com indeferimento da tutela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é competente a Justiça Estadual para processar e julgar a demanda de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, com importação autorizada pela ANVISA; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para a concessão judicial do medicamento Canabidiol 200mg/ml.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência da Justiça Estadual permanece válida no caso concreto, pois a ação foi ajuizada após a publicação do julgamento de mérito do Tema 1234 do STF, mas o valor anual do tratamento (R$ 11.784,00) é inferior ao parâmetro de 210 salários mínimos exigido para deslocamento da competência à Justiça Federal.
4. A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige a observância dos parâmetros estabelecidos nos Temas 106 e 1161 do STF e nas diretrizes do acordo homologado no Tema 1234, os quais foram devidamente observados na decisão agravada.
5. Está comprovado nos autos, por meio de laudo médico detalhado, que o paciente não responde aos tratamentos disponíveis, demonstrando a imprescindibilidade do uso do Canabidiol.
6. A importação do medicamento é autorizada pela ANVISA, conforme disposto na RDC nº 335/2020 e alterações posteriores, preenchendo-se, assim, o requisito da excepcionalidade previsto no Tema 1161.

7. Nota técnica do NATJUS Nacional admite, com ressalvas, a possibilidade de fornecimento do medicamento diante da ineficácia de alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública.
8. O direito à saúde, de natureza fundamental e de eficácia imediata (art. 196 da CF/88), impõe responsabilidade solidária entre os entes federativos para garantir o tratamento adequado ao cidadão, não podendo o Judiciário se omitir diante da comprovação da necessidade e da ausência de alternativas eficazes.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar ação de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS ajuizada após a publicação do Tema 1234 do STF, quando o valor anual do tratamento for inferior a 210 salários mínimos.

2. A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS, com importação autorizada pela ANVISA, é admissível quando demonstradas a imprescindibilidade clínica, a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis e a incapacidade financeira do paciente.

3. O direito à saúde autoriza a atuação judicial para garantir o fornecimento de tratamento adequado, especialmente diante da inércia administrativa e da comprovação da necessidade clínica baseada em evidências científicas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 489, §1º, V e VI, e 927, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1234, Plenário, j. 18.09.2024; STF, Tema 1161, Plenário, j. 24.04.2024; STJ, Tema 106, 1ª Seção, j. 25.04.2018; STJ, STA 175-AgR, Rel. Min. Presidente, j. 27.11.2015.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003994-78.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE GUARAPARI E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
: TATIANA HENRIQUE DOS SANTOS

RELATORA: DESA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de
atribuição de efeito suspensivo
, interposto por
MUNICÍPIO DE GUARAPARI e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida nos autos da ação
de fornecimento de medicamento
, registrada sob o nº
5000504-82.2025.8.08.0021
, ajuizada por
TATIANA HENRIQUE DOS SANTOS
em face dos agravantes, que
deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Canabidiol 200mg/ml.

Já adianto que o recurso deve ser improvido.

De início, importa consignar que no Tema nº 1234, o Excelso Supremo Tribunal Federal definiu todas as regras aplicáveis nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, padronizados ou não no Sistema Único de Saúde – SUS.

Conforme ponderado na ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, em primeiro lugar, deve-se definir se o medicamento pleiteado na ação é
incorporado
ou
não incorporado
na política pública do SUS, já que as regras são
distintas
.

Ademais, para os fármacos
não incorporados
, deve ser aplicada a
modulação dos efeitos
da decisão segundo a qual unicamente o deslocamento da competência deve ser imposto aos processos que forem ajuizados
após
a publicação do resultado de mérito no Diário de Justiça (
Ata de julgamento publicada em 19/09/2024
), seja para analisar a competência, seja para verificar se o caso se amolda à modulação de efeitos imposta pela Suprema Corte.

O julgamento em referência determinou que, para as ações protocoladas até a publicação do julgamento de mérito, permanece a competência da Justiça Federal para processar e julgar as demandas e, se houver o ajuizamento posteriormente, necessário observar a competência da Justiça Federal apenas aos processos
cujo valor anual do tratamento for igual ou superior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos.

Na hipótese dos autos, é cediço que o medicamento pleiteado
não
consta na lista de padronizados no Sistema Único de Saúde e, embora a ação tenha sido ajuizada em
22.01.2025
, data posterior à publicação da ata de julgamento, deve ser mantida a competência na justiça estadual, pois, conforme documento apresentado pelo Estado no id 65274194 dos autos de origem, o valor do tratamento anual é de R$11.784,00 (onze mil, setecentos e oitenta e quatro reais), inferior, portanto, ao parâmetro acima transcrito.

Ultrapassado o exame da competência, é cediço que o direito ao fornecimento do medicamento pleiteado deve ser examinado à luz da tese disposta sobre a Atuação do Poder Judiciário no item 4.2 do
Resumo dos Fluxos aprovados na Comissão Especial
do acordo homologado no Tema nº 1234, STF:

Atuação do Poder Judiciário nos itens 4.2, 4.3 e 4.4:

Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC):

(i)
o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento na via administrativa; no exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS;

(ii)
a análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos.

(iii)
tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS, devendo juntar laudo fundamentado e circunstanciado descrevendo o tratamento realizado (constar cada medicamento utilizado, posologia e tempo de uso).

(iv)
conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, unicamente com base em ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.

(v)
caso seja apontada dificuldade operacional de aquisição, o(a) juiz(a) deverá determinar diretamente ao fornecedor que entregue o medicamento ao ente federativo que suportou o ônus de fornecimento nos autos, seguindo o art. 11, § 2º, da Recomendação CNJ nº 146/2023, com possibilidade de aplicação de multa em caso de descumprimento em face do terceiro, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.

Em qualquer situação, eventuais discussões sobre o preço do medicamento, a cargo dos distribuidores, fornecedores, fabricantes e representantes, não podem servir de empecilhos para o fornecimento do fármaco ao jurisdicionado.

(vi)
nessa situação anterior, o(a) magistrado(a) deverá determinar que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação CNJ nº 146/2023. Sob nenhuma hipótese poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG.

(vii)
caso haja impossibilidade de fornecimento em face do ente público originalmente responsável, o(a) juiz(a) poderá redirecionar aos demais entes que compõem o polo passivo.

(viii)
inexistindo ressarcimento administrativo e comprovada a responsabilidade da União, o magistrado deverá, a critério do ente federativo que cumpriu a determinação judicial, nos próprios autos determinar que a União, por intermédio do FNS, realize o repasse fundo a fundo ou o depósito em conta judicial, nos termos do art. 17 da Recomendação CNJ nº 146/2023.

(ix)
no caso de a União custear a obrigação dos outros entes federados, será determinado o ressarcimento na forma pactuada nos acordos extrajudiciais.

Quanto à conclusão de não incorporação pelo CONITEC, extrai-se da ata da 97ª Reunião
, realizada nos dias 05 e 06 de maio de 2021, que o órgão recomendou a não incorporação ao canabidiol a crianças e adolescente, sob os seguintes argumentos: (i) inexistência de evidências suficientes; (ii) ausência de comprovação de equivalência entre o produto avaliado e os que foram utilizados nos estudos analisados; (iii) incertezas quanto à eficácia e magnitude do efeito dos produtos de cannabis para a indicação proposta; (iv) a ausência de custo-efetividade e do impacto orçamentário.

Entretanto, respeitosamente, há nos autos laudo médico que atesta a imprescindibilidade do canabidiol, além de comprovar a ineficácia das alternativas terapêuticas anteriores, reforçando de tal modo a necessidade de fornecimento do fármaco pelo Agravante.

Ressalto ainda que há Nota Técnica n. 1959 do Natjus Nacional que concluiu, em caso semelhante, pela possibilidade de fornecimento, pois existentes evidências científicas quanto ao seu uso, veja-se:
“[...] Este NATJUS conclui por considerar a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, uma vez que já foram usadas outras opções acessíveis no SUS, sem obtenção de resposta clínica. (...)

C
onvém salientar que, por meio da Resolução - RDC nº 335/2020, posteriormente alterada pela Resolução - RDC nº 570/ 2021, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA definiu os critérios e os procedimentos para a importação de produto derivado de Cannabis, por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde.

Ao tratar de hipóteses como estas, o Colendo STJ firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que cabe ao Poder Público a obrigação de fornecer medicamentos não incluídos nos atos normativos do SUS, mas desde que presentes 3 (três) condições cumulativas, a saber: i) laudo médico detalhado que comprove a necessidade do medicamento solicitado e a ineficácia dos medicamentos disponíveis no SUS para o tratamento da doença em questão; ii) que o paciente demonstre não ter condições financeiras de arcar com o custo do medicamento e; iii) o medicamento deve ter registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Vale citar a redação do tema em questão:

TEMA 106
: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Complementando esta ideia, o Excelso Supremo Tribunal Federal editou o Tema com Repercussão Geral nº 1161, no qual, ao tratar justamente da possibilidade de fornecimento gratuito de medicamento à base de canabidiol, restou estabelecido que, em
casos excepcionais
, a Administração Pública deve fornecer medicamentos que não possuem registro na ANVISA, mas cuja importação é autorizada pela agência, mas desde que comprovada: i) a incapacidade financeira do paciente; ii) a necessidade clínica do tratamento e; iii) a inexistência de um medicamento similar disponível nas listas oficiais do SUS.

Cito o teor do tema em questão:

TEMA 1161
: Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.

No caso, até prova em contrário, o laudo médico carreado ao feito demonstra a necessidade do uso do canabidiol para o tratamento do quadro clínico apresentado pelo menor, que conta com 10 anos de idade, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 03 de suporte, Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), Retardo Mental e Epilepsia (CID F84.0/G40.0/F71.1/F90.0), sobretudo diante do insucesso de outras formas de tratamento medicamentosos já realizadas, conforme descrição constante do laudo médico (id 62209230 dos autos de origem).

Referido laudo médico ainda ressalta de forma pormenorizada os resultados positivos obtidos pelo menor após o uso do fármaco ora pleiteado, à base de Canabidiol.

De mais a mais, o direito à saúde pleiteado pelo recorrido é um direito previsto na órbita constitucional (Art. 196, da CF/88), o qual compreende o fornecimento de medicamentos e tratamento específico a quem deles necessita, sendo seu implemento, portanto, uma responsabilidade do tipo solidária dos entes públicos, dentre eles, o Estado.

Assim, analisando todo o cenário delineado nestes autos, concluo que inexistem elementos aptos a justificar a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO interposto pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 04.08.2025

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim